Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-69.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ROTATÓRIA. CONDIÇÕES DE TRÂNSITO DESFAVORÁVEIS PARA ADENTRAR A ROTATÓRIA. ART. 34 E 44 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.657,00, a título de danos emergentes, além da quantia de R$ 18.891,00, a título de dano material.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 58340559.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação que acompanha a peça de ID 58556698 demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. Na inicial, narra a parte autora que seu veículo, FIAT CRONOS, foi abalroado quando trafegava na rotatória entre a 11a Delegacia de Polícia e o Colégio La Salle, na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante, pelo veículo da requerida, que não obedeceu a sinalização de trânsito (Placa PARE) fixada no cruzamento da Avenida Central do Núcleo Bandeirante. Afirmou, ainda, que a requerida não deu preferência para seu veículo, que se encontrava na rotatória. Aduziu, ainda, que o dano em seu veículo foi de grande proporção, acarretando perda total, conforme declaração da seguradora da requerida, cuja apólice contratada não cobriu os custos do orçamento do conserto, o que fez com que acionasse seu próprio seguro para o conserto de seu veículo.
5. O juiz é o destinatário das provas, não sendo imperativo o deferimento da produção de todas aquelas que foram requeridas pelas partes nos casos em que os documentos constantes dos autos forem suficientes ao seu convencimento e solução do litígio, como se verifica no caso dos presentes autos. O pedido de produção de prova testemunhal restou indeferido porquanto entendeu o magistrado sentenciante pela desnecessidade, haja vista que as provas anexadas aos autos se mostraram suficientes ao deslinde da demanda, como preceitua o art. 443, I, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
6. O presente feito foi devidamente instruído com provas documentais aptas a firmar o convencimento do Juízo de origem, bem como dessa Instância Recursal, o que dispensa a necessidade de perícia técnica. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA.
7. Dispõem os artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
8. Ainda, conforme disposto no artigo 44, do mesmo diploma, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
9. No caso, verifica-se que a dinâmica do acidente, como narrada pela autora, foi comprovada pelas provas constantes dos autos, tais como boletim de ocorrência e fotos do local do acidente, que demonstram que seu veículo já se encontrava na rotatória no momento do acidente. Em contrapartida, o réu não logrou êxito em comprovar sua versão. A simples alegação de que o condutor do veículo da autora estava com pressa, e que tentava buscar sua esposa na fisioterapia, não agindo com prudência ao adentrar a rotatória, não é suficiente para comprovar sua tese.
10. Como pontuado na sentença: “A análise das fotos apresentadas (Id 186427150 - Pág. 8 até Id 186427150 - Pág. 11) deixa claro que há uma rotatória (balão) no local do acidente, e que o trecho em que a colisão aconteceu indica que o veículo da autora estava trafegando por este balão (Id 186427150 - Pág. 10). Constata-se, ainda, que a via em que o veículo da requerida transitava havia uma placa de “pare” (186427150 - Pág. 9), indicando a necessidade de se dar preferência ao veículo que contorna a rotatória. Essa regra induz à convicção de que a colisão ocorreu por culpa da ré que não observou o direito preferencial da autora em transitar porque já estava executando manobra no interior da rotatória, conforme art. 29, III, “b”, do CTB.”
11. Assim, comprovado que o condutor do veículo da autora contornava a rotatória quando a requerida adentrou sem observar o direito de preferência, correta a sentença que a condenou ao pagamento dos danos materiais devidamente comprovados.
12. A sentença também deve ser mantida em relação ao pedido de indenização pela desvalorização do veículo da autora. Referida desvalorização é consequência do acidente ocorrido, tendo como responsável a parte requerida. Acrescente-se que a desvalorização restou comprovada, conforme avaliações das concessionárias (Ids. 58340445, 58340446 e 58340447) em cotejo com a Tabela Fipe (Id 58340448).
13. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação/valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.